Tribunal: TJDFT
Processo: 0738888-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL SOBRE MÓVEIS. AQUISIÇÃO DEFEITUOSA DE BEM. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU OU FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCA NÃO CARACTERIZADAS. REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DE DELITO OU ACIDENTE DE VEÍCULOS. INAPLICABILIDADE DO ART.53, INCISO V, DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. Correto o declínio de competência para o foro do domicílio do réu, na cidade de Goiânia/GO, em ação fundada em direito pessoal sobre móveis, decorrente da aquisição defeituosa de um bem móvel.
2. O artigo 46 do Código de Processo Civil estabelece que a ação fundada em direito pessoal sobre móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu. O caso dos autos se amolda à hipótese, pois trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da aquisição defeituosa de uma colheitadeira.
3. O artigo 53, III, do CPC estabelece que a competência é do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. No caso, a ré é pessoa jurídica com sede em Goiânia/GO.
4. Não se cuida de foro de domicílio dos autores com suporte no direito do consumidor, porquanto o negócio jurídico entabulado visa a aquisição de equipamentos para incremento da produção agrícola, não havendo relação de vulnerabilidade e hipossuficiência entre as partes. Ademais, os compradores não se enquadram como consumidores finais na cadeia produtiva, segundo a teoria finalista, prevista no artigo 2o do CDC.
5. Também não há como se amoldar o caso ao artigo 53, V, do CPC, uma vez que a demanda não versa sobre reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos. O termo “delitos” não envolve ilícitos civis de qualquer espécie, porquanto deixa de observar a parte final do dispositivo que delimita a expressão explicitamente a veículos, inclusive aeronaves.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.